Tribunal: TJDFT
Processo: 0016792-63.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES, MULTA MORATÓRIA E CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. DANOS MORAIS. PAGAMENTO DE IPTU. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
1 - Configurado o atraso injustificado na entrega do imóvel, considerado, inclusive, o prazo de prorrogação fixado, e tendo sido o consumidor privado de usufruto econômico do bem durante o período de mora da construtora, assiste-lhe o direito de ser compensado pela vantagem financeira que deixou de auferir.
2 - Segundo tese firmada pelo col. Superior Tribunal de Justiça, na sistemática de recursos repetitivos (Tema 971), “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” Contudo, a despeito ser possível a inversão da cláusula penal moratória, não se admite a cumulação com lucros cessantes, nos termos de tese firmada, também, na sistemática de recursos repetitivos (Tema 970), que dispõe “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”
3 - O conteúdo do dano moral é o espanto, a emoção, a vergonha, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Por isso, mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte do cotidiano no trabalho, no trânsito, nos negócios, entre os amigos e até no ambiente familiar, não geram sofrimento a ponto de fazer romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. A mora contratual, nesse sentido, não sendo capaz de atingir direitos da personalidade do indivíduo, não gera para este qualquer direito à indenização a título de danos morais.
4 - A obrigação referente ao pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e despesas condominiais somente deve recair sobre o promitente comprador após o momento em que ele tiver a posse do imóvel, podendo dele usufruir, gozar e dispor.
5 – Dispõe o art. 21 do CPC/73 que, “se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas”. Se, de sete pedidos aviados pelo autor, este sucumbe em cindo deles, por óbvio que sua participação nas despesas deverá ser maior que a do réu.
6 – Recursos conhecidos e não providos.